Tribunal: TJSP
Processo: 1004832-83.2017.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004832-83.2017.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante LUZIA
CORREA DOS SANTOS, é apelado COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
- CMT- SUC. DE ECTC - CUBATÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004832-83.2017.8.26.0157 - Comarca de Cubatão - Voto no 34.802 - aba
2
Voto no 34.802
Apelação Cível no 1004832-83.2017.8.26.0157
Comarca: Cubatão
Apelante: LUZIA CORREA DOS SANTOS
Apelada: COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
CMT
(sucessora de ECTC CUBATÃO)
JUÍZA: Fernanda Regina Balbier
SERVIDORES
AUTARQUICOS
MUNICIPAIS
-
REAJUSTES SALARIAIS - Leis Municipais no 2.259/94 e
2.274/94
que
tratam
dos
servidores
públicos
da
Administração Direta - Resolução 01/2015 da requerida a
fim de uniformizar as diferenças salariais - Necessidade de
haver lei em sentido estrito para concessão de reajuste
salarial - Súmula vinculante no 37 - Sentença mantida -
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto no prazo legal
por Luzia Correa dos Santos às fls. 131/150 contra a r. sentença de fls.
121/128, que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer ajuizada
em face da Companhia Municipal de Trânsito CMT, condenando a
autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
que arbitro por equidade em R$ 1.000,00, ressalvada a gratuidade.
Em apelação a autora explicita que as Leis 2274/94 e
2259/94 concederam reajustes de 11% e 47% aos servidores municipais
de Cubatão. Frisa-se que não houve delimitação na época da Lei, em
1994 de servidores da administração direta ou indireta.
Afirma ser servidora pública municipal de Cubatão. Alega
que os reajustes pleiteados não restringiram servidores da administração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004832-83.2017.8.26.0157 - Comarca de Cubatão - Voto no 34.802 - aba
3
direta ou indireta e, portanto, deve ser extensível a todos.
Aduz que o Sr. Superintendente deve ser compelido a fazer
aquilo que se comprometeu por meio da resolução no 01/2015
“aplique os reajustes reconhecidos-concedidos aos seus subordinados,
relativamente as leis municipais no 2.259/94 e 2.274/94”. Menciona que
o reajuste acabou por ser anulado pela Resolução CMT no 08/17, sem
que nela fossem apontados qualquer nulidade ou vício de legalidade que
autorizassem sua invalidação, sobretudo por se tratar de direito
adquirido pelos empregados (art. 5o, XXXVI, CF).
Argumenta que a ré, usando de má-fé, afirma que referidos
reajustes já foram aplicados; fato este que não ocorreu, conforme se
corrobora pelos holerites de pagamento dos seus servidores,
relativamente às datas de edição das leis e da Resolução no 01/2015,
colacionados aos autos, nos quais não houve qualquer alteração salarial.
Ressalva que a Lei 3662/2013 possui objeto totalmente diverso, cujo
teor em nada se assemelha, pois trata apenas de nova forma de cálculo
de assistência médica. Por fim, assevera que a Lei de Responsabilidade
Fiscal não pode ser aplicada ao caso, pois as Leis 2274/94 E 2259/94
foram criadas anteriormente à sua criação.
Não foram apresentadas contrarrazões (cf. certidão às fls.
155).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004832-83.2017.8.26.0157 - Comarca de Cubatão - Voto no 34.802 - aba
4
Trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual a autora
alega ser servidora da autarquia, regida pela legislação estatutária.
Sustenta que em 1994 houve a edição de duas Lei Municipais, as nos
2.259/94 e 2.274/94 que concederam reajustes salariais de 47% e
11,87% aos servidores municipais de Cubatão, sendo que todos os
demais reajustes foram aplicados aos servidores do município de
Cubatão, Caixa de Previdência e CMT esses dois últimos autarquias
municipais, exceto os reajustes das duas leis mencionadas.
Requer aplicação de tais leis implantando-se nos
vencimentos do requerente os reajustes de 11,87 e 47% com reflexos
em férias, 13o salário, adicional noturno, etc.
Pois bem: inicialmente, registre-se constar do artigo 1o, da
Lei 1707/88, que criou a Empresa Cubatense de Transportes Coletivos:
Art. 1o É criada a EMPRESA CUBATENSE DE TRANSPORTES
COLETIVOS - (E.C.T.C.), com Sede e Foro nesta Cidade de Cubatão, Estado de
São Paulo, constituída em pessoa jurídica de direito público interno de natureza
autárquica e dotada de autonomia administrativa e financeira, na forma desta Lei
e das demais disposições legais pertinentes (negritos nossos).
A Companhia Municipal de Trânsito - CMT, sucessora da
Empresa Cubatense de Transportes Coletivos - ECTC, foi criada pela
Lei Municipal no 2515/98, e dispõe e seu artigo 2o que a autonomia da
autarquia expressa-se por sua independência administrativa e financeira,
competindo ao Superintende a sua representação em juízo ou fora dele.
As Leis 2274/94 e 2259/94 concederam reajustes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004832-83.2017.8.26.0157 - Comarca de Cubatão - Voto no 34.802 - aba
5
11,87% e 47%, respectivamente, sobre os vencimentos, proventos e
pensões dos Servidores Públicos Municipais de Cubatão.
Assim, os reajustes concedidos em favor dos servidores
públicos da Administração Direta não poderiam ser estendidos àqueles
submetidos e vinculados à Autarquia Municipal.
Repita-se tratar-se a ré de pessoa jurídica de direito público
distintas, dotada de autonomia administrativa e financeira.
Ademais, não obstante o Decreto Municipal no 5.438/88
tenha atribuído ao Superintendente da CMT a competência para
estabelecer os vencimentos dos servidores da Entidade autárquica, fato
é que a remuneração do servidor público poderá ser fixada somente, por
meio da edição de lei específica, nos termos do disposto nos artigos 61,
II, “a” e 37, X, da CF.
Portanto, os reajustes em cometo não poderiam ter sido
concedidos por meio de mero ato administrativo, tal qual a alegada
Resolução 01/15.
Frise-se que a Súmula Vinculante no 37 veda a concessão
de reajuste salarial sob o fundamento de isonomia. Logo, de rigor a
manutenção da r. sentença.
Isto posto, pelo meu voto nega-se provimento ao apelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004832-83.2017.8.26.0157 - Comarca de Cubatão - Voto no 34.802 - aba
6
(sem majoração de honorários pelo decaimento recursal [art. 85, §
11, CPC], por não ter havido trabalho que a justifique [vide
certidão de fls. 155]).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)